Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704434-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALTO NIVEL CURSOS ESPECIAIS E CONCURSOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID: Num. 171164043, proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0702590-54.2021.8.07.0016, que tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Sem preparo, ante a isenção legal do recorrente. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador